Tribunal: TJDFT
Processo: 0704721-11.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO REJEITADA. MÉRITO. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. FILMAGENS DO MENOR. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Não há nulidade na realização da audiência de apresentação por meio de videoconferência quando devidamente oportunizado o contato prévio com o Defensor Público e garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa. Preliminar de nulidade da audiência rejeitada. Precedentes TJDFT.
2. O depoimento dos agentes policiais reveste-se de presunção de legalidade e veracidade pois, embora em juízo na condição de testemunhas, relatam atos ou fatos administrativos relativos ao exercício de suas funções. Ressalte-se que o depoimento do agente policial que participou da apreensão do menor em situação de traficância ainda foi corroborado pelas filmagens realizadas do menor praticando o ato de traficância.
3. No caso, o representado foi filmado praticando ato similar a tráfico de drogas por equipe policial velada que monitorava o acampamento indígena no centro de Brasília. O agente policial relatou que foi informado das características de um usuário e efetuou a abordagem, ocasião em que encontraram porções de maconha e crack. Ato contínuo, abordaram o representado, o qual foi apontado pelo usuário como sendo o vendedor dos entorpecentes.
4. A finalidade de ressocializar e proteger a integridade física, moral e psicológica do representado não se mostrou eficaz com a aplicação anterior da medida socioeducativa de internação. Considerando que a internação é a medida mais restritiva dentre as previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente e, diante da reiteração infracional, adequada a imposição de internação ao menor.
5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.